Tribunal: TJMT
Processo: 1001515-62.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001515-62.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE MODESTO DA SILVA - CPF: 284.701.761-53 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. ERRO NA BAIXA DE MANDADO DE PRISÃO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de prisão indevida de cidadão, decorrente da não atualização de sistema informatizado, mais de dois anos após sentença penal absolutória transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ente federativo estadual possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de prisão indevida, quando a falha na baixa do mandado de prisão é atribuída
a
sistema de abrangência nacional; e (
ii
) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00), considerando a curta duração da privação de liberdade e as demais circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do Estado decorre da Teoria da Asserção. A manutenção de mandado de prisão inválido, expedido por órgão judiciário estadual, configura omissão específica que atrai a responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo irrelevante a integração do sistema local a um banco de dados nacional.

4. A prisão indevida configura dano moral
in
re

ipsa
. O valor da indenização de R$ 5.000,00 é razoável e proporcional
ao considerar
não apenas a duração da custódia, mas a gravidade da falha estatal, a condição de pessoa idosa da vítima e a reiteração do trauma, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do Estado por prisão indevida,
decorrente da não atualização de mandado de prisão em seus sistemas informatizados após a absolvição do acusado, é objetiva, configurando omissão específica que não é afastada pela eventual integração de dados com sistemas de âmbito nacional. 2. Na fixação do
quantum
indenizatório por dano moral decorrente de prisão indevida, devem ser sopesadas, além da duração da privação de liberdade, as circunstâncias agravantes do caso concreto, como a condição pessoal da vítima, o local da abordagem e o histórico de injustiças anteriores, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código Civil, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.785.224/TO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/03/2023; STJ,
AREsp
n. 1.717.869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/10/2020; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1032797-26.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001515-62.2026.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: CARLOS HENRIQUE MODESTO DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Carlos Henrique Modesto da Silva ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) foi absolvido em 20/06/2023 da acusação de estupro de vulnerável, após ter ficado preso preventivamente por seis meses; b) em 29/10/2025, ao visitar o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foi novamente preso em razão do mesmo mandado, que não havia sido baixado do sistema NIPO; c) foi algemado, exposto publicamente e permaneceu por horas em cela insalubre na POLINTER, sendo liberado por volta da meia-noite;
e
d) a situação vexatória e o erro estatal causaram-lhe abalos físicos e psicológicos, incluindo problemas de saúde que demandaram 60 dias de tratamento médico. Requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, pois a permanência do mandado ativo, após a sentença absolutória proferida pelo Judiciário Estadual, configura falha na prestação do serviço pelo próprio Estado de Mato Grosso, independentemente da alegação sobre o sistema INFOSEG; b) a prisão indevida, decorrente de falha na prestação do serviço estatal, caracteriza conduta ilícita e gera o dever de indenizar;
e
c) o dano moral, em casos de prisão indevida, é presumido (
in
re

ipsa
), pois atinge direitos fundamentais
, devendo
o valor da indenização ser razoável e proporcional ao dano.
Julgou
parcial
mente

procedente a ação
para

condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 5.000,00
,
a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois a falha na atualização do mandado ocorreu no sistema INFOSEG, de responsabilidade exclusiva da União (Ministério da Justiça), e os policiais estaduais agiram no estrito cumprimento do dever legal; b) subsidiariamente, o valor da condenação (R$ 5.000,00) é desproporcional, uma vez que a prisão durou apenas algumas horas (menos de um dia), devendo ser reduzido para o patamar de R$ 1.000,00 para evitar enriquecimento ilícito. Requereu o
acolhimento da preliminar ou, no mérito, a
redu
ção d
o valor da indenização.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ilegitimidade Passiva

O recorrente, Estado de Mato Grosso, suscita sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pela manutenção do mandado de prisão ativo seria da União, gestora do Sistema INFOSEG. A parte recorrida, por sua vez, defende a responsabilidade do ente estadual.

A controvérsia, portanto, cinge-se em definir a legitimidade do Estado de Mato Grosso para responder por danos decorrentes de falha na atualização de seus próprios sistemas de segurança.

As condições da ação, incluindo a legitimidade das partes, são aferidas conforme a Teoria da Asserção, segundo a qual as alegações contidas na petição inicial são tidas como verdadeiras em um juízo de admissibilidade. Se o autor descreve uma relação jurídica que, em tese, o vincula ao réu, ambos são partes legítimas para a causa.

A propósito:

“(...) "As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor" (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.785.224/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 31/3/2023)”

Da análise dos autos, verifica-se que a prisão indevida do polo ativo decorreu da manutenção de mandado de prisão expedido pelo próprio Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por meio do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO), conforme se extrai do Auto de Prisão (
ID/PJe2 373166419
).

Ademais, a prisão foi executada por agentes da Polícia Militar do Estado, e a ordem de soltura foi emitida pelo mesmo Poder Judiciário estadual, que reconheceu a falha (
ID/PJe2 373166420
).

A eventual integração do sistema estadual (NIPO) com um sistema de âmbito nacional (INFOSEG) não tem o condão de afastar a responsabilidade primária do ente federativo que originou a ordem e que tinha o dever legal de proceder à sua baixa após a absolvição do réu, transitada em julgado mais de dois anos antes do evento danoso.

Portanto, de rigor a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

Dano Moral e
Quantum
Indenizatório

No mérito, o recorrente pugna pela redução do valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sustentando que o montante é desproporcional, uma vez que a prisão perdurou por poucas horas.

A questão a ser dirimida é se a prisão indevida, nas circunstâncias apresentadas, configura dano moral e se o valor arbitrado pelo juízo de origem é razoável.

O dano moral, como se sabe, consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Em casos de prisão indevida, este dano é presumido (
in
re

ipsa
), dispensando prova do abalo psicológico.

No caso
sub examine
, os fatos são particularmente graves. O polo ativo, pessoa idosa com 64 anos, foi preso indevidamente em 29/10/2025 (
ID/PJe2 373166419
). A prisão ocorreu nas dependências do próprio Tribunal de Justiça, local que simboliza a salvaguarda dos direitos.

Some-se a isso o histórico do autor, que já havia sido vítima de uma prisão preventiva injusta por 6 (seis) meses, sendo posteriormente absolvido da grave acusação de estupro de vulnerável, conforme sentença de
ID/PJe2 373166417
. Ser submetido a uma nova privação de liberdade, por falha exclusiva do Estado, revive o trauma e a humilhação de forma potencializada.

A alegação do recorrente de que a prisão durou "poucas horas" não minimiza a gravidade do ato
,
pois
o autor foi liberado apenas no período noturno, tendo permanecido por horas em uma cela
.

A fixação do
quantum
indenizatório deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor.

Em situação de similitude a jurisprudência já manifestou:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA POR ERRO NO SISTEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. (...) O erro estatal consistente na não baixa de mandado de prisão já revogado resultou na detenção indevida do recorrente por aproximadamente seis horas, configurando falha na prestação do serviço público e dano moral in
re

ipsa
. (...) O quantum indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (...) O valor arbitrado na sentença encontra-se em consonância com precedentes da Turma Recursal (...).” (TJMT // N.U 1032797-26.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025,
publicado
no DJE 21/02/2025)

Assim, considerando o constrangimento, o abalo psicológico, o histórico de injustiças sofrido pelo autor, sua condição de pessoa idosa e o caráter pedagógico da medida, conclui-se que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, por isenção legal.
Condeno
a Fazenda Pública recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026